Tribunal: TJSP
Processo: 1013425-97.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.